Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-53.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÕES PENAIS DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONTRADIÇÃO INTERNA NA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, e da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Os depoimentos coesos e uniformes da ofendida, corroborado por outros depoimentos prestados perante a autoridade policial e em Juízo, são suficientes para embasar o decreto condenatório.
3. Constatou-se contradição interna na sentença quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, no que se refere à contravenção penal de vias de fato. Isso porque, em um primeiro momento, a Magistrada afirma expressamente a impossibilidade de concessão do benefício, com fundamento na jurisprudência consolidada e na Súmula 588 do STJ, mas, ao final, autoriza a substituição especificando, inclusive, a modalidade da pena restritiva de direitos.
3.1. Diante da ambiguidade da sentença e considerando tratar-se de recurso exclusivo da Defesa, impõe-se reconhecer que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi, de fato, concedida para ambos os crimes, inclusive para a contravenção penal de vias de fato.
4. Recurso conhecido e desprovido. Contradição sanada de ofício.